Tribunal: TJDFT
Processo: 0703724-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703724-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO (151) AUTOR: DORA APARECIDA DE OLIVEIRA, GLENIO DE BRITO CABRAL, IOLANDA ALVES SETTE, JOSE ARMANDO PEREIRA DA SILVA, VICENTE DE PAULA OLIVEIRA, CLECIO JULIANO SILVA SOARES, CRISTINA FERREIRA VITALINO, ELVI MARI MACIEL MATTOS, JOAO AURELIO FRANCO MENDES DE ABREU, LISETE REY CARNEIRO, MONICA DE AZEVEDO MENDONCA GARDES, MONICA REGINA SILVA HAUSCHILD, PAULO BANDEIRA GONCALVES, RICARDO HUMBERTO DE OLIVEIRA LIMA, SIMONE NUNES DE MIRANDA CARRER, JESUS NAZARENO CHAVES DOS SANTOS REU: UNIÃO, PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Trata-se de LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR CÁLCULOS ARITMÉTICOS proposta pelos servidores públicos DORA APARECIDA DE OLIVEIRA e OUTROS, todos lotados neste eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, como medida preparatória para a elaboração de planilhas de cálculo destinadas ao cumprimento de acórdão transitado em julgado proferido nos autos do Mandado de Segurança Coletivo no 0700420-94.2020.8.07.0000. Os Requerentes informam que o cumprimento do acórdão pretendido depende de dados individuais de cada servidor, disponíveis apenas pelo Setor de Pagamento deste eg. TJDFT. Brevemente relatados, decido. Recebo a liquidação de sentença, nos termos do artigo 509, inciso II, do Código de Processo Civil. Intime-se o Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para que apresente os dados necessários à elaboração de planilha pelo Setor de Pagamentos do Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, referentes às vantagens remuneratórias conhecidas como quintos/décimos, desde o ajuizamento do Mandado de Segurança Coletivo no 0700420-94.2020.8.07.0000, em 15/01/2020, até o efetivo restabelecimento da vantagem para os servidores DORA APARECIDA DE OLIVEIRA, GLÊNIO DE BRITO CABRAL, IOLANDA ALVES SETTE, JOSÉ ARMANDO PEREIRA DA SILVA, VICENTE DE PAULA OLIVEIRA, CLÉCIO JULIANO SILVA SOARES, CRISTINA FERREIRA VITALINO, ELVI MARI MACIEL MATTOS, JOÃO AURÉLIO FRANCO MENDES DE ABREU, LISETE REY CARNEIRO, MÔNICA DE AZEVEDO MENDONÇA GARDÉS, MÔNICA REGINA SILVA HAUSCHILD, PAULO BANDEIRA GONÇALVES, RICARDO HUMBERTO DE OLIVEIRA LIMA, SIMONE NUNES DE MIRANDA CARRER e JESUS NAZARENO CHAVES DOS SANTOS. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, D.F., 13 de fevereiro de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator